Tribunal: CARF
Processo: 13672.000066/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13672.000066/2010-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.138 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
WILLIAM SALUME MAIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF.
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO.
DEDUÇÃO.
CABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE
A comprovação de despesas médicas e outras ligadas à saúde, com vistas à
apuração da base de cálculo do Imposto de Renda, é feita por documento em
que esteja especificada a prestação do serviço, onde conste o nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas de quem os recebeu, reputando-se pagas pelo contribuinte
e a ele prestadas ou a seus dependentes.
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as
razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que seja restabelecidas despesas médicas no
total de R$ 14.000,00.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13672.000066/2010-19
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.138 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13672.000066/2010-19

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada notificação de lançamento de fls.
14/20, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2009, ano-calendário
2008, formalizando a exigência de crédito tributário no valor de R$13.077,10, com
multa de ofício de 75% e juros de mora calculados até 31/08/2010.
A autuação decorreu de omissão de rendimentos no valor de R$530,00 e de glosa de
despesas médicas no montante de R$24.300,00, por falta de comprovação da efetividade
dos serviços prestados e dos pagamentos correspondentes. Decorreu, ainda, de
compensação indevida de imposto de renda no importe de R$263,77.
Cientificado do lançamento em 01/09/2010 (fl. 64), o contribuinte apresentou
impugnação (fls. 02/13), em 01/10/2010, contestando o lançamento.
Alega que cometeu um erro material ao preencher sua declaração de ajuste, pois não
incluiu a filha como sua dependente. Afirma que ela nasceu em 20/09/2001, não foi
incluída como dependente de outro contribuinte e não teve alteração patrimonial ou
financeira que justificasse sua exclusão da condição de dependente do impugnante, vez
que constava como tal nas declarações anteriores.
Aduz que a omissão de receitas em valores ínfimos ocorreu por extravio de documentos
e já foi resolvida com o lançamento efetuado, já tendo sido recolhido o imposto devido,
conforme comprovante anexo.
Destaca que as despesas médicas referem-se a serviços efetivamente prestados em
benefício próprio e de sua dependente Yasmin Sousa Maia, firmados por recibos
emitidos por profissionais habilitados.
Salienta que os recibos atendem aos requisitos estabelecidos pela legislação aplicável à
espécie, não podendo a autoridade fiscal fazer ilações, tirar conclusões e exigir que os
documentos tenham outros requisitos além daqueles determinados pela lei.
Rebate que não há exigência legal para que cada serviço prestado seja demonstrado e
que a autoridade fiscal não deve fugir da legalidade à qual está adstrita, o que afasta a
conclusão infundada de que não há comprovação da efetividade dos pagamentos e da
utilização dos serviços.
Aduz que o ônus de provar a inidoneidade dos recibos é da autoridade que efetuou o
lançamento e, no caso presente, não restou provada a não realização dos serviços e dos
respectivos pagamentos.
Alega que a autoridade fiscal poderia ter intimado os profissionais contratados para que
prestassem esclarecimentos sobre os recibos e, que mesmo em fase recursal, a
Administração pode corrigir a equivocada presunção de inidoneidade desses
documentos e, para confirmar a verdade dos fatos, intimá-los para tal fim.
Diz que a alegação de compensação indevida de imposto de renda retido pela Prefeitura
de Campo Belo afronta o próprio "Comprovante de Rendimentos Pagos e Retenção de
Imposto de Renda na Fonte" expedido por essa fonte pagadora, cujo original junta aos
autos.
Requer, ao final, a insubsistência do lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/04/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 26/04/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.138 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13672.000066/2010-19

a) cabe à autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não são
válidos ou a ocorrência da infração tributária
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas
Quanto a questão das despesas médicas
O contribuinte faz juntar aos autos, declaração emitida por Luciene Couto Bastos
Garcia, profissional de odontologia e Andressa Carla Leão Sena, profissional de fisioterapia.
Da analise dos documentos apresentados, verifica-se que provas são satisfatórios
para comprovação do efetivo pagamento. Neste caso, atendidos os requisitos exigidos pela
decisão recorrida para validar a dedução realizada, tem-se, portanto, por comprovado que o valor
tido por despesa médica de R$ 14.000,00, que deve ser restabelecida.
Quanto ás demais questões, tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça
recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, §
3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações. Assim dela toma-se
conhecimento.
A Notificação de Lançamento em questão decorreu, como relatado, da omissão de
rendimentos e da glosa de dedução de despesas médicas e de compensação indevida de
imposto de renda na declaração de ajuste do exercício de 2009 do contribuinte.
O contribuinte concorda com o feito fiscal no tocante à omissão de rendimentos e
informa o pagamento do imposto correspondente, conforme Darf de fl.53.
Em relação, portanto, à omissão de rendimentos, o contencioso não se instaurou, não
sendo a matéria objeto de julgamento administrativo, ficando a cargo da Unidade
lançadora a conferência e apropriação do valor recolhido.
Concernente às despesas médicas glosadas, o contribuinte apresenta os recibos (fls.
24/47) e declarações (fls. 49/51) e requer o restabelecimento da dedução glosada.
Ocorre que os recibos e declarações apresentados não evidenciam, de forma inequívoca,
a realização dos serviços declarados.
Vale transcrever, para a análise da questão, o que preceitua o artigo 80 do Regulamento
do Imposto de Renda (RIR/1999), cuja matriz legal é o artigo 8o, inciso II, alínea "a", da
Lei no 9.250/1995:
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.138 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13672.000066/2010-19

Art.80 - Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o - O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (...). (grifei)
Vê-se que, regra geral, podem ser deduzidos da base de cálculo pagamentos feitos no
ano-calendário a profissionais e empresas de saúde, em razão de prestação de serviços
dessa natureza ao contribuinte ou a seus dependentes.
Contudo, o direito à dedução está condicionado à comprovação de que os pagamentos
foram realmente efetivados e de que ocorreram em razão da prestação de serviços na
área de saúde às pessoas acima citadas, sendo certo que a simples declaração do
contribuinte não constitui prova de tal fato.
Aliás, os recibos e declarações emitidos por empresas ou profissionais da área de saúde
não constituem prova cabal do direito à dedução, quando a despesa é objeto de
questionamento da autoridade fiscal.
Isso porque um recibo ou uma declaração, em princípio, é um documento particular,
com efeito apenas entre as partes. Não é válido, porém, em si mesmo, contra terceiros,
como prova dos fatos que atesta, competindo ao interessado, se necessário for,
comprovar a veracidade do fato através de provas materiais. É o que estabelece o artigo
368 do Código de Processo Civil:
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado,
ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.
Dessa forma, não é a emissão de recibo ou de declaração que faz surgir o direito à
dedução, mas sim a prestação de serviço de saúde onerosa ao contribuinte ou a seus
dependentes, cujo ônus do pagamento tenha recaído sobre um deles, devendo tanto a
prestação quanto o pagamento serem comprovados de forma inequívoca para atestar o
direito à dedução.
Saliente-se, a autuação não está fundamentada na falsidade dos documentos
apresentados. Está, isto sim, alicerçada na falta de comprovação do efetivo pagamento.
A falta desse elemento não implica, necessariamente, falsidade documental, mas, sim, a
imprestabilidade desses recibos para fruição do benefício fiscal.
Sendo assim, no interesse da sociedade a própria legislação tributária confere à
autoridade lançadora a faculdade de exigir, a seu critério, outras provas das deduções
pleiteadas, como dispõe o artigo 73 do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto
de Renda - RIR), semelhante ao art. 11, § 3.o, do Decreto-Lei 5.844, de 23/09/1943,
abaixo transcrito:
§ 3° Todas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.138 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13672.000066/2010-19

No uso de tal faculdade a Fiscalização intimou o Contribuinte a comprovar o efetivo
pagamento das despesas declaradas, não tendo o interessado desincumbido desse ônus
naquela oportunidade, tampouco em sede de impugnação, o que poderia ter sido feito
por meio de cópias de cheques, de extratos bancários onde constassem saques
compatíveis com os valores e data dos pagamentos, comprovantes de transferência
bancária, etc.
O ônus de provar implica trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao
fato questionado. Deduções desprovidas de meios de prova que as justifiquem não
prosperam. A apresentação de documentos comprobatórios, quando esse for o meio pelo
qual sejam provadas, é imprescindível, não suprindo essa necessidade, esclarecimentos
prestados pelos profissionais envolvidos.
Esclareça-se, ainda, que o direito a dedução não está condicionado à satisfação, pelos
profissionais liberais prestadores de serviços, da obrigação tributária relativa ao
oferecimento à tributação dos valores de despesas médicas que outrem pretende deduzir,
e vice versa. As obrigações tributárias não se confundem, nem se excluem.
Assim, em face da ausência de comprovação da real prestação do serviço médico
questionado, nenhum reparo cabe ao feito fiscal.
Quanto à glosa do valor compensado a título de imposto de renda, o comprovante de fl.
48 fornecido pela fonte pagadora em 29/02/2009 ao contribuinte informa a retenção em
valor idêntico ao declarado.
Contudo, posteriormente, em 03/12/2009, a fonte pagadora retificou a Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf entregue à Receita, fazendo nela constar a
retenção de imposto passível de compensação na declaração de ajuste anual de apenas
R$273,51 e não R$537,28 conforme registrado no Informe de Rendimentos fornecido
ao contribuinte.
Na situação que se apresenta, a fonte pagadora deveria ter fornecido novo comprovante
ao contribuinte para que ele pudesse retificar também a sua declaração. Não ocorrendo
isso, o procedimento fiscal se faz necessário, a fim de ajustar-se os dados declarados
pelo contribuinte à informação prestada pela fonte pagadora que é a responsável pela
retenção e repasse do imposto à Administração Fazendária. Frise-se que, nesse ponto,
não houve incidência de multa de ofício. Assim, a glosa da compensação do imposto de
renda deve ser mantida.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, para que seja restabelecia a despesa de R$ 14.000,00 a título de despesa médica
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 99
DF CARF MF
Original